Tribunal: TJSP
Processo: 2233292-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2013 e Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2013 e 2014 – Reconhecimento da prescrição direta com relação aos créditos do exercício de 2013 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – ISS do exercício de 2013 e Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2013 e 2014 – Reconhecimento da prescrição direta com relação aos créditos do exercício de 2013 – Alegação de ausência de sua prévia manifestação – Manutenção do r. decisório – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Recurso não provido.